Tribunal: TJES
Processo: 5003618-53.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003618-53.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDOMARA DIAS DE OLIVEIRA LOPES FERRI
RECORRIDO: GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003618-53.2022.8.08.0047

RECORRENTE: LEDOMARA DIAS DE OLIVEIRA LOPES FERRI

RECORRIDO: EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO E REVENDA DE PRODUTOS. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PRÊMIOS.
SUPOSTA
CONDUTA
DE MÁ-FÉ
DA RECORRENTE
QUE IMPEDIRIA SUA PARTICIPAÇÃO NA PREMIAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8844735. Contrarrazões apresentadas Id. 8844741.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8844735), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensando, tendo em vista pedido de Benefício da Justiça Gratuita).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8844726), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por LEDOMARA DIAS DE OLIVEIRA LOPES FERRI, ora recorrente, revendedora da marca EUDORA, ora recorrida, que, após ser alçada à categoria vip no programa de revendas, teria sido impedida de participar de evento de premiação, curso e obtenção de outros benefícios, bem como reclassificada para categoria inferior.

Ocorre que, conforme extensivamente demonstrado em Contestação,
a desclassificação da Recorrente decorreu exclusivamente de sua própria conduta
, uma vez que em agosto de 2019, ao avaliar o desempenho da parte autora, foi identificado um súbito aumento no volume de suas vendas, cenário em que a ré percebeu que a autora realizava pedidos em seu nome para outra revendedora, acumulando vendas suficientes para avançar na categoria do programa.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a relação entre as partes não é consumerista, uma vez que as compras efetuadas pela parte autora são essencialmente destinadas à revenda. Ademais, compreendeu que não merecem procedência os pedidos formulados na exordial, pois a parte Ré/Recorrida logrou êxito em demonstrar que a desclassificação da autora se deu por violação às regras do programa, eis que a autora se valeu do subterfúgio de realizar compras em nome próprio para terceira pessoa impedida de participar em razão de inadimplência, havendo constatação de má-fé da revendedora.

A Recorrente, inconformada, interpõe Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de anulação da Sentença, tendo em vista que a recorrida não apresentou as notas fiscais referentes à premiação. Somado a isso, também alega necessidade de inversão do ônus da prova, pois a demanda deveria ser analisada com base na legislação consumerista.

Ademais, aduz inexistência de inobediência às regras do programa, sob o fundamento de não haver aos autos qualquer regulamento que determina a venda em nome próprio para terceiro revendedor como ato ilícito, sustentando que houve conduta abusiva da empresa recorrida com o impedimento de participar da premiação.

Pois bem.

A priori
, compulsando os autos, percebe-se que
a Recorrente, de fato, não é consumidora
, uma vez que não figura como destinatária final, sendo parte da cadeia de produção e distribuição do produto. Assim, indevida a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, acompanha a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA FÍSICA REVENDEDORA DE COSMÉTICOS FABRICADOS PELA EMPRESA REQUERIDA - AUSENCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSÍVEL - O autor, na qualidade de revendedor de cosméticos produzidos pela empresa ré, não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - CDC, posto que adquire referidos produtos com o intuito de, ao revendê-los, auferir lucro. Inaplicável o CDC, não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII deste diploma legal. (TJMG – AI nº 0120129-02.2020.8.13.0000 – 9ª CC - Des. Rel Luiz Artur Hilário – j. em 28.07.2020)

Dessa forma, quanto à preliminar de necessidade de anulação da sentença, não merece prosperar, uma vez que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do Artigo 373, I do CPC.

Ademais, as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo que o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na forma do Artigo 371 do CPC.

Quanto ao mérito, percebe-se que a Recorrente, autora da ação, confessa ter, basicamente, dividido suas vendas com outra pessoa que estava bloqueada da plataforma, sob o fundamento de que poderia vender para qualquer pessoa, sustendo ter agido dentro de seu dever legal.

Ora, é certo que o objetivo de qualquer premiação é premiar aqueles que alcancem melhor desempenho por esforço próprio, o que não seria o caso da Recorrente, uma vez que agiu em conluio com terceiro para conseguir bater as metas de venda.

Assim, mesmo que não houvesse previsão expressa da proibição de revender para terceiro inadimplente, é certo que a conduta atenta contra a boa-fé (Artigo 422 do Código Civil), sendo confesso que a autora se utilizou de subterfúgio para melhorar seu índice ao vender para terceiro que conhecidamente estava bloqueado da plataforma de vendas.

Assim, entendo que a Recorrente falhou em se desimbuir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do Artigo 373, I do CPC. Ademais, entendo que a ré agiu no exercício regular do direito, não havendo conduta ilícita nos autos, sendo de sua responsabilidade a delimitação das regras dos programas definidos para premiação dos seus revendedores, havendo risco de ofensa ao princípio da livre iniciativa no entendimento contrário.

Assim, pela fundamentação exposta,
voto pela manutenção da r. sentença em
sua integralidade.

I
mprovido, portanto, o recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)